Tribunal: TJBA
Processo: 8146280-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8146280-43.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA CELIA COSTA DA CONCEICAO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DECENAL CONSUMADA. MATÉRIA ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8146280-43.2024.8.5.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.